Tribunal: TJES
Processo: 5010138-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010138-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ADEMIR BARBOSA FONSECA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010138-21.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO
: ADEMIR BARBOSA FONSECA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. .

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] a Autora afirma que foi surpreendida com a existência de empréstimo consignado em seu nome realizado pela Requerida no valor de R$13.406,40. Indica que a Requerida somente depositou em sua conta bancária o valor de R$258,72. Indica que nunca contratou qualquer empréstimo perante a Requerida. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida cesse a cobrança em seu benefício previdenciário referente a esses empréstimos perante a Requerida. Ao final, requer a restituição em dobro do valor descontado e indenização por dano moral de R$20.000,00. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a contratação do empréstimo consignado é legítima e se deve ser mantida a condenação imposta pelo Juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
Do mérito. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos preceitos do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço e facilita a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

6.
Ao analisar os autos, tem-se que as razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

7.
Em ações que versem sobre fraude ou ausência de contratação, incumbe à instituição financeira o ônus probatório de demonstrar a efetiva, válida e consciente manifestação de vontade do consumidor. Embora o banco sustente tratar-se de "refinanciamento" com contratação digital, a mera apresentação de telas de sistema ou fotos genéricas não supre a necessidade de comprovar que o consumidor foi devidamente informado sobre as minúcias da novação de uma dívida de mais de treze mil reais, mormente quando o benefício auferido por este perfez irrisórios R$ 258,72.

8.
Assim, declarada a nulidade do contrato por defeito na manifestação de vontade, as partes devem retornar ao
status quo ante
, operando-se a restituição dos valores indevidamente deduzidos do benefício previdenciário do autor, autorizada a compensação do montante creditado em favor do consumidor, conforme já autorizado pelo Juízo sentenciante.

9.
Por fim, a privação indevida de verba de natureza alimentar, ocasionada por descontos não autorizados, atinge a esfera da dignidade humana, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,0) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao duplo escopo compensatório e pedagógico da medida. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
10.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)